Tribunal: TJDFT
Processo: 0704324-07.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704324-07.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SERGIO FONSECA IANNINI EMBARGADO: JOAO VAGNES DE MOURA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SERGIO FONSECA IANNINI contra acórdão de ID 47963415, que deu parcial provimento ao apelo, em ação de conhecimento, interposta contra JOÃO VAGNES DE MOURA SILVA. Nas contrarrazões dos embargos de declaração (ID 48832191), João Vagnes De Moura Silva requer a decretação do segredo de justiça à presente ação, nos termos do art. 189, III, do CPC e art. 5o, LX da CF. Alega que o apelante que denigre a imagem do ora impugnante com alegações difamatórias, desprovidas de qualquer fundamentação, por isso é necessário resguardar a intimidade do ora Impugnante. Aduz que ele continua difamando o ora impugnante, imputando a este a necessidade de ajustar-se moralmente, tornando público possíveis atos de sua vida privada, indicando que o ora impugnante teria psicopatia, questionando até mesmo o cargo profissional exercido pelo ora impugnante, questionando, assim, a capacidade civil do ora impugnante, certamente com o intuito de lhe prejudicar. Conclui que a matéria tratada no feito foi tornada pública pelo próprio TJDFT, o que chama a atenção para os demais atos no feito pela sociedade de forma geral. Na petição de ID 48838242, o embargante Sergio Fonseca Iannini faz impugnação aos documentos de IDs 48832191 e 48832192, juntados pelo embragado com segredo de justiça, indisponíveis para consulta. Afirma que não existe nenhum tipo de segredo de justiça decretado nestes autos, bem como que tal procedimento jurídico fere o princípio da publicidade, ampla defesa e contraditório. Assim, requer sejam desentranhados dos autos os documentos ou imediatamente retirado o sigilo. Decido. O documento impugnado de ID 48832192, trata-se da sentença do Termo Circunstanciado (Proc. 0711081-17.2020.8.07.0006), do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, tendo como suposto autor do fato Joao Vagnes de Moura Silva e vítima Sergio Fonseca Iannini, em que é determinado o arquivamento do feito por falta de justa causa para seu prosseguimento, com fundamento no art. 395, III, do CPP. O documento de ID 48832191 são as contrarrazões aos embargos de declaração, também marcados com sigilo. Não há motivo algum para manter o sigilo do referido documento, visto que as partes aqui litigantes têm plena ciência do referido processo, em que não foi decretado sigilo, portanto é público. Quanto ao segredo de justiça, para a sua decretação nos presentes autos, é necessária a presença de uma das hipóteses do art. 189, caput, do CPC: “Art. 189. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que versem sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade; IV - que versem sobre arbitragem, inclusive sobre cumprimento de carta arbitral, desde que a confidencialidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo.” Não restou demonstrado nos autos nenhuma das hipóteses legais acima mencionadas. A situação tratada nos presentes autos, relativa a ação de conhecimento, em que os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes para condenar o réu a indenizar o autor pelos danos causados à sua calçada e muro, observado os danos indicados no laudo pericial, sendo improcedentes todos os demais pedidos. Foi dado parcial provimento à apelação para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). A fundamentação para o provimento do recurso foi a comprovação do “excesso de som por festas e latidos”, “tratando-se de infração ambiental por poluição sonora, devem ser observadas as disposições da Lei Distrital no 4.092, de 30 de janeiro de 2008”. Trata-se de violação ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, direito fundamental de terceira dimensão, bem de uso comum do povo. Não há, portanto, a exposição de nenhum dado protegido pelo direito constitucional à intimidade neste processo. A publicidade do processo em que há litígio entre vizinhos no processo, ainda que haja “alegações difamatórias, desprovidas de qualquer fundamentação” não é fato suficiente para decretar o segredo de justiça. Nesse sentido, julgados do TJDFT: “(...) 2. A decretação de segredo de justiça somente é possível se presente uma das hipóteses do art. 189, caput, do CPC. A inocorrência de quaisquer dessas hipóteses somada à não apreciação da matéria pela instância ordinária impede a decretação de segredo de justiça em sede recursal determina o indeferimento da providência requerida em razões recursais. (...)” (07120057220228070001, Relator: Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 29/6/2023) “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO RECURSO POR MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. OFENSA À INTIMIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. O princípio da publicidade dos autos processuais, consoante bem destaca Alexandre de Morais, juntamente com a obrigatoriedade de fundamentação, é que dá legitimidade democrática ao Poder Judiciário, pois "a verdadeira, duradoura e incontrastável legitimidade do Poder Judiciário será concedida pela opinião pública, por somente ela é que, em definitivo, consagrará ou rejeitará essa instituição, analisando-a em virtude de sua jurisprudência e de sua atuação perante o Estado". Assim, a tramitação de processos sob segredo de justiça constitui medida excepcional, cabível para as hipóteses em que seja necessária a defesa da intimidade ou do interesse social (art. 5o, LX, da CF). Não demonstrando que o processo é capaz de ofender a intimidade da parte, além de não restarem configuradas as demais hipóteses previstas na legislação de regência, incabível deferir o processamento do feito sob segredo de justiça.” (20110020192324AGI, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 3/11/2011. Pág.: 80) – g.n. Assim, INDEFIRO o requerimento de segredo de justiça. Retire-se o sigilo dos documentos de IDs 48832191 e 48832192. Em seguida, vista ao embargante Sergio Fonseca Iannini para que se manifeste sobre os referidos documentos no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de julho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator